Tribunal: TJDFT
Processo: 0719813-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. REINCIDÊNCIA. CRIME HEDIONDO. CONDIÇÃO PESSOAL QUE DEVE SER OBSERVADA EM TODAS AS EXECUÇÕES. APLICAÇÃO DO PACOTE ANTICRIME. INVIABILIDADE. FRAÇÃO MAIS GRAVOSA.
I - A jurisprudência há muito firmou o entendimento de que a reincidência é condição pessoal que surtirá efeitos em todas as penas após a unificação, inclusive quando não reconhecida no título, notadamente em se tratando de reincidência específica em crime hediondo ou equiparado (tráfico). Precedentes do STJ e do TJDFT.
II - Considerando que após o reconhecimento da reincidência, a nova fração para a progressão de regime determinada pelo Pacote Anticrime seria mais gravosa, não há que se falar em sua aplicação retroativa.
III - Recurso conhecido e desprovido.